Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-52.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000608-52.2018.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: LORENA SANTOS MENDES GUEDES

Advogado(s)
:
SAMARA CERQUEIRA DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE DO VÍNCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Servidora que prestou serviços à Municipalidade, entre março de 2013 e agosto de 2016, inicialmente mediante contrato temporário e, posteriormente, em cargos comissionados. A Demandante pleiteou o pagamento de verbas remuneratórias típicas de vínculo empregatício, como 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, sob a alegação de prestação contínua e desvirtuamento da excepcionalidade legal da contratação temporária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se o exercício continuado de funções públicas, por mais de três anos, mediante contratos temporários e cargos comissionados, caracteriza desvirtuamento da contratação e autoriza o pagamento de verbas remuneratórias típicas de vínculo efetivo; definir os critérios legais e jurisprudenciais adequados para a atualização monetária e incidência de juros sobre os valores reconhecidos judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.066.677, firmou entendimento no sentido de que, embora a contratação temporária não gere vínculo celetista, é possível o reconhecimento do direito a 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional quando demonstrado o desvirtuamento do vínculo, caracterizado por sucessivas renovações ou prolongamento indevido da contratação.

4. A permanência da Suplicante por mais de três anos em funções públicas, ainda que alternando entre contratos temporários e cargos comissionados, caracteriza o desvirtuamento da natureza excepcional da contratação, ensejando o direito às verbas remuneratórias pleiteadas, em caráter alimentar.

5. A Administração Pública não comprovou o pagamento das verbas discutidas, encargo que lhe incumbia, consoante reza o art. 373, II, do CPC.

6.
No tocante à atualização monetária e juros, deve-se observar o entendimento estabelecido no julgamento do RE nº 870.947 (Tema nº 810), segundo o qual: a) aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021; e b) a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140/RS (Tema 191); STF, RE nº 1.066.677 (Tema 1.013), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2020; STF, RE nº 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8000608-52.2018.8.05.0053
, tendo como Apelante o

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
,

sendo
Apelada
LORENA SANTOS MENDES GUEDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.